Tribunal: TJES
Processo: 0000593-19.2014.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-19.2014.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIJALMA ADOLFO DAS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Dijalma Adolfo das Neves contra acórdão que rejeitou apelo. O embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, sem, contudo, especificar os vícios indicados, limitando-se à rediscussão do mérito já apreciado. Além disso, sustenta intempestividade do recurso do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos necessários para conhecimento e acolhimento, notadamente a existência de vício passível de retificação ou integração; (ii) examinar a alegação de intempestividade do recurso de apelação do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm natureza integrativa e retificadora, sendo cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o embargante não indica vício específico na decisão embargada, restringindo-se a reiterar argumentos já analisados no mérito do recurso, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, configurando sua utilização como mero instrumento de rediscussão do julgado.

A alegação de intempestividade da apelação do embargado representa inovação recursal, sendo matéria que não pode ser apreciada nos aclaratórios e, ainda que fosse cabível, mostra-se infundada em razão das datas de carga dos autos e da certidão de tempestividade emitida pela serventia.

O uso reiterado de embargos com propósito protelatório sujeita a parte ao pagamento de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para rediscussão do mérito já apreciado na decisão embargada, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Alegações inovadoras em sede de embargos de declaração são inadmissíveis, devendo ser analisadas nas vias recursais próprias, quando cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000593-19.2014.8.08.0041

EMGTE
:
DIJALMA ADOLFO DAS NEVES

EMGDO
:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DIJALMA ADOLFO DAS NEVES
eis que irresignado com o acórdão de id nº 7324921.

Sustenta o Embargante, em síntese, que o recurso tem a finalidade de corrigir “omissão, contradição, obscuridade, até por erro material”, não apontando contudo especificamente vício algum, mas limitando-se a rediscutir o julgado. Sustenta, ainda, que o apelo outrora interposto pelo Embargado é intempestivo.

Pois bem, como cediço, essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Na hipótese dos autos, o Recorrente sequer indica o vício passível de oposição de aclaratórios, mas tão somente reitera as teses lançadas em seu apelo, pretendendo a rediscussão do julgado.

No mais, lança a tese de intempestividade da apelação interposta pelo embargado, a qual, além de não comportar conhecimento em razão da inovação recursal, mostra-se nitidamente infundada, considerando a data da carga dos autos e da interposição do apelo, bem como a certidão de tempestividade exarada pela serventia originária às fls. 268-verso.

Insubsistentes
, pois, os presentes aclaratórios, tendo em vista que se destinam única e exclusivamente à rediscussão acerca da análise d
o mérito recursal.

Oportunamente,
ADV
IRTO
às partes que a
eventual
oposição
de embargos manifestamente protelatórios ensejará a condenação ao pagamento de multa
à

ex advers
a
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do NCPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES. Robson luiz albanez

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.